Tribunal: TJBA
Processo: 8041796-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041796-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: ANA VIEIRA DA ROCHA Advogado(s):CICERO DIAS BARBOSA, CLECIO DA ROCHA REIS, LAECIO ROCHA NEVES DO AMARAL ACORDÃO E M E N T A DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE HOME CARE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de tratamento domiciliar (Home Care) a paciente idosa, portadora de neoplasia maligna avançada, dependente de traqueostomia e gastrostomia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a operadora é obrigada a custear tratamento Home Care não previsto expressamente no rol da ANS; e (ii) se a negativa de cobertura configura conduta abusiva frente à necessidade médica comprovada e ao risco de vida da paciente. III. Razões de decidir 3. O tratamento domiciliar, quando prescrito como substituição à internação hospitalar, é de cobertura obrigatória, sob pena de esvaziamento da função social do contrato. 4. A taxatividade do rol da ANS admite exceções para garantir o direito à vida e à saúde, prevalecendo a indicação do médico assistente sobre cláusulas restritivas. 5. O risco de dano à vida da paciente sobrepõe-se ao risco patrimonial da operadora. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A recusa de cobertura de tratamento domiciliar (Home Care), quando indicado como substituto ou extensão da internação hospitalar, é abusiva, devendo prevalecer o direito à saúde e à vida do beneficiário sobre limitações administrativas do rol da ANS." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8041796-43.2025.8.05.0000 (Agravo de Instrumento), em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravado ANA VIEIRA DA ROCHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora